Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-39.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007906-39.2009.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: OLIVAL DE CASTRO ABADIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. ÔNUS PROVA AUTOR. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR I. EXPURGOS DEVIDOS. POUPANÇA. ANIVERSÁRIOS ATÉ O DIA 15. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DEVIDA. JUROS DE MORA. DATA CITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) 1.2. Tendo sido a ação de cobrança ajuizada antes do término do prazo vintenário, não há que se falar em prescrição. 2. “(...) Com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB) 2.1. No caso dos autos, o autor juntou documentação demonstrando indícios de existência de conta e de valores no período em que os expurgos são devidos. 3. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011) 4. “Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011) 5. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes aos planos Verão e Collor I. 6. Desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou a realização de prova pericial, pois a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados. Precedentes. 7. Os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 8. A correção monetária deve incidir desde a data em que deveria ter sido realizada e com o índice e percentual estabelecido em sentença. 9. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto figure como mero depositário da conta poupança do ora recorrido e, ainda, que ao corrigi-la lançou mão dos índices estipulados pelo Governo Federal; b) artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil e 206, § 3o do Código Civil, sob o fundamento de que a pretensão autoral estaria prescrita, pois transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos desde a entrada em vigor das normas que estipularam os índices de correção a incidentes nas contas poupança e o ajuizamento da ação. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legít imas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 485, incisos IV e VI, 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, no que tange à tese prescricional, que foi devolvida à turma julgadora sob o enfoque de interpretação a ser dada à Lei 4.595/1964, ainda que fosse possível superar o óbice suso mencionado, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que “tendo sido a ação ajuizada em janeiro de 2009, antes do transcurso do prazo vintenário referente aos Planos Verão e Collor I, correta a sentença que afasto a prescrição” (ID 13216035 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029